Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDENTE DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré BANCO PAN S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado, determinar que cessem os descontos na folha de pagamento do autor, bem como para condenar os réus BANCO PAN e ROYAL, solidariamente, a restituírem ao autor todo o valor descontado indevidamente. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, aduz que a contratação foi legítima, uma vez que firmada por meio de biometria facial e depósito de valores na conta de titularidade do consumidor, sendo que a transferência do montante para a corré ROYAL foi realizada imprudentemente e de forma exclusiva pelo autor. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja afastada a solidariedade.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51566180). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51566184).
III. Rejeito a tese de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n o479.
VI. Consta dos autos que a parte autora foi vítima de golpe após ter recebido contato e orientações de falso correspondente bancário. Para determinação da responsabilidade da instituição financeira recorrente é necessário identificar minimamente sua conduta, seja omissiva ou comissiva, ou falha de segurança que tenha contribuído para fraude sofrida pelo consumidor.
VII. Analisando detidamente o feito, verifica-se que o autor efetuou a contratação do empréstimo consignado (ID 51566138), através de assinatura virtual por meio de biometria facial. Diferente do alegado na petição inicial, o valor do empréstimo foi creditado na diretamente na conta de sua titularidade (ID 51566141). Da mesma forma, verifica-se que o valor foi transferido voluntariamente pelo consumidor à empresa ROYAL PROMOTORA, sem qualquer participação da instituição financeira recorrente.
VII. Nesse contexto, mostra-se regular a contratação do empréstimo consignado no valor de R$ 9.099,74, proposta n.o 762708116 impondo-se, assim, a improcedência do pedido de declaração de nulidade contratual, suspensão dos descontos das parcelas e restituição dos valores. Por fim, acrescento que não houve pedido de restituição dos valores transferidos à empresa ROYAL (ID 51564285, pág. 11)
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas, sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.